Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SUMULA 240. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I - O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente quanto ao cumprimento de diligências que dependem de providências por parte do requerente, com vistas ao bom andamento da ação, caracteriza abandono do processo, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inc. III do CPC).
II – Entendo pela não aplicabilidade da Súmula 240 do STJ para os casos de abandono dos autos.
III. Recurso conhecido e não provido.